Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721083-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES, RACHEL VASCONCELOS DA COSTA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONÇALVES e RACHEL VASCONCELOS DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716997-71.2025.8.07.0001, a qual determinou emenda à inicial, para a posterior convolação do feito para o procedimento comum e a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária, ao fundamento de que a revogação do mandato dos exequentes antes da conclusão definitiva dos serviços advocatícios comprometeria a liquidez do título, sendo necessária a aferição judicial do valor devido a título de honorários. Segundo consta da decisão agravada (ID 231340459), a obrigação exequenda se assenta em contrato de prestação de serviços advocatícios cuja execução pressupõe demonstração inequívoca do cumprimento da obrigação pelo credor. Destacou-se que, havendo a revogação do mandato por iniciativa da ex-cliente e subsequente contratação de novo patrono, a aferição do quantum debeatur deve se dar por meio de ação própria de arbitramento, nos moldes do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com esse fundamento, determinou-se a emenda à inicial e a remessa dos autos à vara competente para conhecimento do feito pelo rito ordinário, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução com lastro em contrato de prestação de serviços advocatícios. Contudo, houve revogação do mandato antes da conclusão dos serviços contratados, o que obsta a execução do título, à falta de liquidez da obrigação. É que a execução está pautada em contrato bilateral, a reclamar do credor, de forma inequívoca, a demonstração do cumprimento da sua parte na obrigação, nos termos do art. art. 798, I, 'd', do CPC. Todavia, se os constituintes (ora executados) revogaram o mandato e contrataram outro advogado para os defender na aludida ação judicial, há necessidade de arbitramento dos honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, o que somente é tangível mediante ação de pertinente. Aliás, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de honorários advocatícios não é possível a estipulação de penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. [...] 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CEDOAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Nesse sentido, eis os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.[...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. (...). 1 - Com efeito, o contrato de serviços advocatícios por expressa previsão do art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), possui força de título executivo, entretanto, se a procuração foi revogada no decorrer da lide, o pagamento a que faz jus o apelante não alcança a totalidade dos honorários advocatícios contratados, logo, não possui o contrato a necessária certeza e liquidez imprescindíveis ao êxito da ação executiva”. (...) (Acórdão n.883480, 20130111122709APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 31/07/2015. Pág.: 111). Grifei. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios contratuais. Revogação do mandato antes do término da demanda e da satisfação do direito do mandante. Necessidade de prévio arbitramento judicial em ação autônoma. Inexistência de título executivo que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível. Execução nula. Art. 618, I, do CPC. Recurso não provido. (Relator: Gilson Delgado Miranda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 29/03/2016). Grifei. Dessa maneira, tendo o profissional desempenhado parcialmente os serviços assiste-lhe, por óbvio, o direito de receber honorários, mas de maneira proporcional (art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94). Posto isso, emende-se a inicial para convolar o feito para o rito pertinente. Com emenda, remetam-se os autos para uma das varas cíveis de Brasília, sem necessidade de nova conclusão. Prazo: 15 dias.” No bojo da peça inaugural do agravo (ID 72241875), os agravantes sustentam que a decisão combatida incorreu em erro ao desconsiderar os elementos constantes dos autos originários, que comprovariam, segundo alegam, a efetiva prestação dos serviços advocatícios e o cumprimento integral do contrato, inclusive mediante a obtenção de êxito nas demandas patrocinadas e a expedição de certidões de crédito em favor da executada. Alegam, os recorrentes, que a ex-cliente confessou judicialmente a existência da dívida e que a revogação dos mandatos ocorreu apenas após o encerramento da litigiosidade, fato que confirmaria a conclusão do trabalho contratado. Ressaltam ainda a urgência da medida, tendo em vista a idade avançada de um dos agravantes (acima de 80 anos) e a condição de saúde dos recorrentes. Por derradeiro, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a retomada da execução na forma originalmente proposta. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não merece prosseguir. Não se controverte que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, por ausência de conteúdo decisório e por não se enquadrar nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afirmado que tal decisão, por ostentar natureza de despacho de mero expediente, carece de cunho decisório e, portanto, não comporta impugnação autônoma por meio de recurso. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC em hipóteses excepcionais, não se pode estender tal interpretação a casos em que inexiste urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, tampouco quando se está diante de mero impulso processual. Com efeito, mesmo quando a determinação de emenda à inicial indique possível indeferimento da petição, ainda assim conserva a natureza de despacho, sendo irrecorrível conforme disposto no art. 1.001 do CPC. Confira-se jurisprudência desta c. Corte de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) (g.n.) Cumpre destacar que, em tais circunstâncias, admitir o processamento do recurso implicaria afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que o d. Juízo de primeiro grau sequer emitiu pronunciamento de mérito sobre a admissibilidade da demanda. Significa, pois, de indevida antecipação da instância revisora. Portanto, deve ser reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas determina a emenda da inicial, mantendo-se incólume a diretriz processual de que apenas decisões interlocutórias com conteúdo decisório relevante e enquadramento legal específico são suscetíveis de impugnação por meio do referido recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator